Tribunal: TJDFT
Processo: 0003248-74.2015.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0003248-74.2015.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMBARGADO: ALEXANDRE MYRRAEL MARQUES ALVES DESPACHO INDEFERIMENTO DA REMESSA DOS AUTOS Trata-se de petição em que o autor/embargado, Alexandre Myrrael Marques Alves, requer a certificação do trânsito em julgado e a remessa dos autos à primeira instância, para cumprimento do julgado. Sem razão o autor/embargado. No momento, não há que se falar em trânsito em julgado, uma vez que existe embargos de declaração opostos contra o acórdão (ID 17767570). Ante o exposto, indefiro o pedido. P. I. Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator